Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIALCÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente a executar e concluir o serviço, conforme contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00, até o limite de R$15.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Em suas razões, insurgiu-se a recorrente quanto ao exíguo prazo para o término do tratamento, o qual reputa insuficiente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60772816). Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Segundo a inicial, em 12/02/2021 o autor/recorrido contratou os serviços odontológicos da ré/recorrente para a realização de implante dentário, pelo valor de R$8.000,00, e prazo de 3(três) meses para a conclusão do serviço, executado parcialmente de modo diverso do contratado.
6. No caso, considerando o prazo inicial ajustado e o serviço parcialmente prestado, reputo razoável e proporcional o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços, sem prejuízo de reavaliação na fase de cumprimento de sentença, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo indicado. No mesmo sentido: Acórdão 942122, 07011904820158070005, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/5/2016, publicado no DJE: 25/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
9. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor, e registro que a certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).